Tribunal: TJBA
Processo: 8040134-49.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040134-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CRISTINA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
ESTADUAL. VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA CONTRA A COVID-19. COMPROVAÇÃO D
A EXISTÊNCIA DE
CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA PARA A SUBMISSÃO À VACINA.
PRECEDENTE DO STF
. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
. AGRAVO INTERNO PREJU
D
ICADO.

I. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no julgamento da medida cautelar da ADPF 898, exceção ao dever de vacinação contra a COVID-19, nos casos de expressa contraindicação médica, de forma a evitar a discriminação laboral em razão de condição particular de saúde do empregado.

II. No caso em análise, a Impetrante colacionou relatório médico atestando que possui mutação da Metilenotetrahidrofolato Redutase, sendo mais suscetível a desenvolver efeitos adversos isquêmicos da vacina contra a COVID-19, razão pela qual foi contraindicada a sua submissão ao imunizante.

III. Nesse cenário, impõe-se a concessão da segurança, para afastar a obrigatoriedade de vacinação da Impetrante contra a COVID-19, viabilizando o seu comparecimento à perícia médica e restabelecendo o pagamento da sua remuneração.

I
V.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8040134-49.2022.8.05.0000
e Agravo Interno nº 8040134-49.2022.8.05.0000.1

em que figura como Impetrante/Agravante
CRISTINA SANTOS ALMEIDA

e, como Impetrados/Agravados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONCEDER
A SEGURANÇA
,
julgando prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2023.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)